Tribunal: TJES
Processo: 5000779-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-31.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE – PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO
-

RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1 – Ao apreciar o Tema 793

da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências

e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

2 - Embora reconhecida a responsabilidade solidária decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, da CF, incumbe aos entes promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas por critérios de hierarquização e descentralização.

3 - Nesse contexto, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbra-se que a cirurgia pleiteada nos autos de origem extrapola a responsabilidade do agravante, porquanto classificada como de
média a alta complexidade
, sendo, pois, atribuição do ente estadual a sua efetivação.

4 - Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000779-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de São José do Calçado em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Espírito Santo e da referida municipalidade, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os entes públicos
“promovam o encaminhamento da autora para atendimento junto ao INTO através da Central Nacional de Regulamentação de Alta Complexidade (CNRAC) e quando disponibilizado o enxerto ósseo que forneça a autora o local para o procedimento cirúrgico”.

Em suas razões - id. 7124661 - aduz que a cirurgia pleiteada é de média a alta complexidade clínica, de forma que, segundo a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, é de responsabilidade da União e dos Estados, não integrando a lista de procedimentos encarregados à Municipalidade.

Afirma, ainda, que a decisão agravada importa em violação à separação de poderes e configura burla à fila do SUS, bem como não há prova da urgência da medida requerida pela autora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em face do Estado e do recorrente alegando, em síntese, que Jorgina Venâncio Terra foi diagnosticada com Coxartrose (CID M161) e necessita de cirurgia de artroplastia de reversão com reconstrução, com enxerto de banco de osso, sendo deferida a tutela de urgência pleiteada.

E, não obstante o juízo
a quo
tenha imputado a obrigação a todos os requeridos, entendo que a questão comporta solução diversa.

Afinal, ao apreciar o Tema 793

da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências

e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Desse modo, embora reconhecida a responsabilidade solidária decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, da CF, incumbe aos entes promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas por critérios de hierarquização e descentralização.

Nesse contexto, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbro que a cirurgia pleiteada nos autos de origem extrapola a responsabilidade do agravante, porquanto classificada como de
média a alta complexidade
, sendo, pois, atribuição do ente estadual a sua efetivação.

Assim também já decidiu este e. Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO
– DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando a realização de procedimentos médicos/cirúrgicos especializados em ortopedia de ombro e joelho. (...) 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral
(Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
4.
Embora lícita a inclusão do Município no polo passivo da demanda, nos termos da Conclusão nº 3 do julgado paradigma, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

(...) 7. Apelação do Município conhecida e provida. Apelação da Defensoria Pública conhecida e não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5002380-96.2022.8.08.0047, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO
DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O STF firmou orientação no sentido de que a solidariedade dos entes federativos para as demandas relacionadas às questões de saúde não importa, necessariamente, na condenação solidária de todos eles à prestação requerida pela parte solicitada, cabendo, pois, ao Juiz “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
2.
Considerando que o objeto da demanda principal contempla à realização de cirurgia, entendo que se trata de hipótese de média complexidade, sendo, pois, responsabilidade do ente estadual o fornecimento do procedimento cirúrgico
.
3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n° 5001750-55.2020.8.08.0000. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/2021).

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, visando ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade (conclusão nº 4 do ED na Tese 793), na presente hipótese não é possível imputar ao agravante, de início, a obrigação pleiteada.

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a obrigação do Município de São José do Calçado quanto à realização do procedimento pleiteado, mantendo-a hígida em relação ao Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.